Tribunal: TJPA
Processo: 0022762-48.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022762-48.2016.8.14.0401

APELANTE: BIANCA PINTO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA.

1. Na espécie, a apelante foi condenada à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade em razão da menoridade, conforme disposto no art. 115 do CP.

2. Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 18/01/2017 e a data da publicação da sentença condenatória em 12/06/2020, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

3. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa para, nos termos do art. 61 do CPP, declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais.

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA.

4. No caso em exame, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas, em harmonia com a prova judicializada, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

5. Rejeitado o pleito absolutório, a readequação da dosimetria se faz necessária à vista da declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de corrupção de menores, bem como diante da subsistência da regra do concurso formal.

6. Nesse contexto, considerando que o aumento relativo ao concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, e que se aplica “a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações” (STJ, REsp n. 2.046.123/MT), como se deu na espécie, em que a conduta criminosa foi perpetrada contra duas vítimas, impõe-se o redimensionamento da pena, a fim de estabelecê-la definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e demais termos da sentença.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade da apelante em relação ao crime de corrupção de menor, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com redimensionamento da pena definitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de agosto a 2 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bianca Pinto Mendes apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que a condenou à pena reclusiva de 6 anos, 4 meses e 24 dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal praticado em concurso formal com o crime tipificado no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (ID 6904886 e ID 6904889).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, a recorrente pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ressaindo a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo.
No ponto, articula que a sentença objurgada está fundada em elementos informativos amealhados durante a fase inquisitorial, e que não foram observadas as regras do reconhecimento pessoal previstas no art. 226 do CPP. Além disso, sustenta a inexistência de comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido no delito (ID 6904899 e ID 6904900).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 6904902), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7440460).

É o relatório.

VOTO

I. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Da perspectiva processual, o recurso está parcialmente prejudicado. Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menor, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, a apelante foi condenada à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, tendo sido aplicada, em razão do concurso formal, a pena do crime de roubo por ser mais gravosa, majorada em 1/5, totalizando a pena definitiva de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II, do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Nada obstante, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que não deve ser considerado o acréscimo decorrente do concurso formal para contagem da prescrição.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que a recorrente nasceu em 03/12/1996 (ID 6904642, pág 2-3), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 21/09/2016, conforme consta na exordial acusatória. (ID 6904655, pág. 2-4).

Desta feita, entre o recebimento da denúncia em 18/01/2017 (ID 6904656) e a publicação da sentença condenatória em cartório em 12/06/2020 (ID 6904890, pág. 5), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais, no tocante a inexistência de comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido na prática delitiva.

II. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de roubo pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega dos objetos roubados das vítimas (ID 6904639, pág. 7, e ID 6904640, pág. 2 e 4). De outro lado, diferentemente do que alega a recorrente, a autoria delitiva exsurge não apenas das declarações das vítimas ADALBERTO RODRIGUES CARVALHO e RAFAEL ASSUNÇÃO COSTA, ouvidas na fase policial (ID 6904638, pág. 6-8), mas sobretudo dos depoimentos judiciais das testemunhas e do menor que atuou em comparsaria com a apelante, conforme consta da sentença, transcrita no essencial:

D
epoimento judicial do adolescente M. P. S. dos S.:

“que praticou o assalto com a acusada, que estavam no canto da rua de sua casa e a acusada viu o carro da Celpa e lhe convidou para roubar, que chegaram lá e roubaram as vítimas, que correram em fuga, que logo em seguida a polícia os prenderam, que sua conduta no assalto foi ir de bicicleta para frente do carro, que ao parar o carro simulou que estava armado e a conduta da acusada foi subtrair os pertences das vítimas, que não estavam armados, que Bianca ficou do lado de fora pegando os pertences, que os objetos subtraídos foram uma câmera digital e um tablet, que depois disso fugiram de bicicleta, que logo a polícia os apreendeu, que os bens das vítimas foram recuperados, que quem estava com a posse dos bens era o depoente, que os bens foram devolvidos para as vítimas [...]” (ID 6904887, pág. 2)".

Depoimento do policial militar Gilberto Rosa das Chagas:

“[...] que estava de serviço e foram acionados pois estava ocorrendo um assalto nas proximidades, que avistaram Bianca e um adolescente em uma bicicleta, que lá na frente eles entraram em uma residência, que abordaram eles lá mesmo, que foram encontrados os objetos pessoais das vítimas com a acusada e o adolescente, que os objetos encontrados foram um tablet e uma câmera fotográfica, que os objetos estavam com a Bianca, que não foi encontrado armamento com a acusada e o adolescente, que as vítimas foram no local e na delegacia, onde reconheceram os acusados como autores do crime, que em delegacia as vítimas reconheceram a acusada e o adolescente, que as vítimas relataram que o garoto ficou na frente do carro e a acusada abordou e subtraiu os pertences das vítimas [...]” (ID 6904887, pág. 1-2)”

Depoimento do policial militar José Hamilton Moura de Sousa:

“Que confirma os fatos narrados na denúncia, que estava fazendo ronda ostensiva pela Bernardo Sayão quando avistaram os acusados, que os acusados vinham dobrando a Limoeiro, que quando seu colega desceu para apreender o menor que estava com o celular, que em seguida voltaram com a viatura atrás da Bianca, que conseguiram deter a acusada, que em poder do adolescente se recorda que foi encontrado o celular, que as vítimas compareceram em delegacia e fizeram o reconhecimento da acusada e do adolescente, que durante a perseguição a denunciada era quem dirigia a bicicleta e o adolescente estava na garupa [...]” (ID 6904887, pág. 2
).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da apelante.

Sendo assim, a prática do delito pela recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Da análise dos autos, inexiste dúvida de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
saiu da posse das vítimas. Por igual, restou comprovado a prática do delito em comparsaria, impondo-se a manutenção da condenação da recorrente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Outrossim, a defesa alega que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, conforme entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusada presa logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 02343782120218060001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Destarte, a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, pois segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Importante consignar que o simples fato de a acusada negar a autoria, sem comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

Afastado o pleito absolutório, a readequação da dosimetria se faz necessária à vista da declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de corrupção de menores, bem como diante da subsistência da regra do concurso formal.

Nesse contexto, considerando que o aumento relativo ao concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, e que “aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações” (STJ,

REsp n. 2.046.123/MT
,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior), como se deu na espécie, em que a conduta criminosa foi perpetrada contra duas vítimas, impõe-se o redimensionamento da pena, a fim de estabelecê-la definitivamente em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
e demais termos da sentença.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade da apelante em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal e
(ii)
negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com redimensionamento da pena definitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 04/09/2024